Tribunal: TJDFT
Processo: 0729045-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729045-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: REGINA GLORIA FRAZAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18625645) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reparação de danos materiais ajuizada por REGINA GLÓRIA FRAZÃO em desfavor do agravante, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual para apreciação da demanda e de ilegitimidade passiva suscitadas pelo recorrente, afastou a prescrição quinquenal e determinou a realização de perícia contábil. Eis o teor da decisão agravada (ID 68756362 dos autos de referência): II – Da alegação de ilegitimidade passiva Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade "ad causam" traduz-se na condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, representa a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado. Essa pertinência subjetiva é aferida à luz dos argumentos invocados pela parte autora na petição inicial, pouco importando se as questões fáticas serão confirmadas no curso do processo, porquanto essas questões são afetas ao mérito da demanda. No caso em apreço, a autora alega má gestão da entidade bancária na gestão dos recursos advindos do PASEP bem como na aplicação dos rendimentos devidos, ou seja, falhas na prestação dos serviços atribuíveis ao banco-réu. Logo, sob a ótica da causa de pedir deduzida na petição inicial, o BANCO DO BRASIL S/A é parte legítima para compor o polo passivo da ação. Acresço que, se restar provado que ele não é o efetivo responsável pela administração e correção das contas de PASEP ou que não tenha praticado nenhum ato passível de causar prejuízo a autora, haverá solução de mérito, mas isso não inibe a sua titularidade para a ação, pois há fatos atribuídos ao banco que, ao menos em tese, poderão ensejar a sua responsabilização. Nesse sentido, a preliminar deve ser rejeitada. III – Da alegação de necessidade de litisconsórcio necessário com a UNIÃO Conforme o disposto no art. 5o da Lei Complementar 8/70, compete ao Banco do Brasil a administração do Programa PIS/PASEP, inclusive a manutenção de contas individualizadas de cada servidor. Com efeito, embora os repasses sejam feitos pela UNIÃO e mediante definição do Conselho Monetário Nacional, a manutenção das contas e a respectiva correção dos saldos nela depositados é atribuição exclusiva do banco réu. Com efeito, se não houve a correção adequada das referidas contas, o único responsável pela recomposição dos danos aos correntistas é o próprio banco, de forma que não há razão para a formação do litisconsórcio necessário com a UNIÃO, uma vez que não há debate sobre os repasses que ela deveria realizar por força legal, mas tão somente a discussão sobre a correção adequada dos saldos das contas individualizadas. Nesse sentido, não há razão para a inclusão da UNIÃO no polo passivo e, tampouco, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. IV – Da prejudicial de prescrição A causa de pedir invocada nesta ação finca-se no fato de que o Banco do Brasil não teria preservado o saldo da conta individual do PASEP acumulado até 18/08/1988, mas que somente pode ser sacado em 27/12/2013, quando a requerente cumpriu todos os requisitos legais para a realização do saque. Não se trata, portanto, de questionamento sobre os critérios de correção aplicados, mas do possível apossamento, indevido, pelo Banco, de parte do saldo em conta que deveria ter sido assegurado a requerente. Com efeito, o ato imputado ao requerido que teria violado o direito da autora somente foi identificado em 2013. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição deve ser contada a partir da data em que o Banco deixou de efetuar o pagamento integral da quantia devida, ocasionando a lesão do direito subjetivo do requerente. No caso, em razão da inexistência de prazo específico, prevalece o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido, considerando que entre o saque do PASEP e o ajuizamento da ação não houve o decurso do prazo de 10 anos, a prejudicial também deve ser afastada. ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares e a prejudicial de prescrição. Declaro saneado o processo. A questão fática não está suficientemente esclarecida, razão pela qual reputo necessária a produção da prova pericial, tendo em vista a complexidade da matéria. Embora este juízo, em processos idênticos, tenha enviado os autos à Contadoria para elaboração dos cálculos, aquele órgão auxiliar informou a impossibilidade de fazer o laudo em tempo razoável, motivo pelo qual se faz necessária a nomeação de um perito. Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) qual o saldo existente na conta individual da autora em 1988? b) houve erro de cálculo do Banco do Brasil quanto à conversão de moedas no período em apuração? c) houve retiradas/descontos da conta individual da parte autora até a data em que o saldo PASEP foi liberado a requerente? Em caso afirmativo, a que título ocorreram? Há respaldo normativo para fazê-las? d) o saldo da conta na data em que houve o saque pela parte autora, informado pelo Banco do Brasil, encontra-se de acordo com os normativos que regulam a matéria? e) há incorreção nos critérios utilizados pela parte autora na planilha de cálculos juntada com a inicial? Em caso afirmativo, quais são os critérios utilizados de forma equivocada? Na forma do art. 373 do CPC, considerando que a autora trouxe aos autos o demonstrativo de ID 59656458 e que ao réu incumbe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não sendo suficiente para tanto o mero espelho de sistema interno do banco imputo ao réu tal ônus probatório, em especial o indicado no item "b" acima. Logo, diga o réu se pretende a produção de outras provas. Após, retornem os autos conclusos. Nas suas razões de mérito, a instituição financeira agravante aduz incompetência absoluta desta Justiça Estadual para apreciar a demanda, pugna pela remessa dos presentes autos à Justiça Federal, em obediência aos ditames constantes do art. 109, I, da Carta Magna, e reputa indevido o reconhecimento judicial de sua legitimidade passiva. Imputa ao Conselho Diretor, indicado no art. 7o do Decreto 4.751/2003, a gestão dos saldos referentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP e reivindica a incidência à espécie do prazo prescricional quinquenal encartado no artigo 1o do Decreto 20.910/1932. Também alega ser indevida a determinação judicial de inversão do ônus da prova, encartada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Ressalta que a aplicação da aludida medida se submete à investigação da verossimilhança das alegações bem como das condições de hipossuficiência da pleiteante. Insurge-se, ainda, contra a aplicação do regramento consumerista à espécie. Por meio da decisão de ID 18659387, conheci parcialmente do recurso e indeferi a liminar. A agravada, intimada para razões de contrariedade, deixou o prazo transcorrer in albis nos termos da certidão de ID 19978956. Apresentou contrarrazões extemporâneas no ID 19989066 e, em complementação, no ID 19989087. Decisão determinando o sobrestamento até o julgamento do IRDR 16, nos termos do ID 20025619. Após o julgamento do REsp 1.895.936/TO, Resp 1.895.941/TO e Resp 1.951.931/DF, todos afetados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.150), as partes foram devidamente intimadas, todavia permaneceram inertes (IDs 53362019 e 53627155). É o relatório. Decido. Conheço parcialmente do recurso, porquanto inviável o exame quanto ao inconformismo em relação ao ônus probatório. Transcrevo o excerto da decisão que indeferiu a liminar (ID 18659387), mantendo os seus fundamentos para o não conhecimento desse ponto do recurso: A respeito do inconformismo em relação à inversão do ônus probatório, bem como acerca da inaplicabilidade do CDC, não houve decisão da Magistrada Singular no sentido de alterar o encargo probante, pois aplicou o regramento previsto no art. 373 do CPC, bem como não empregou o código consumerista. Reveja-se trecho do r. decisum para espancar qualquer dúvida: Na forma do art. 373 do CPC, considerando que a autora trouxe aos autos o demonstrativo de ID 59656458 e que ao réu incumbe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não sendo suficiente para tanto o mero espelho de sistema interno do banco imputo ao réu tal ônus probatório, em especial o indicado no item "b" acima. Como se observa, inexiste interesse recursal nos pontos mencionados, motivo pelo qual deixo de examiná-los. Passo a análise dos demais pontos do mérito recursal. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, saliento que não assiste razão ao agravante. Destaco que esse tema foi pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. [...] TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. [...] (REsp 1895936 TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (REsp 1895941 TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (REsp 1951931 DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (negritado) Portanto, sendo o objeto da demanda a condenação do réu em razão de má gestão da conta do PASEP, por saques indevidos ou não aplicação dos índices de juros e de correção monetária, conclui-se pela legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. Da mesma forma, inviável acolher o argumento de incompetência do Juízo Estadual para processar e julgar a lide, porque não há necessidade de litisconsórcio com a União. No caso, não se verifica interesse da União, ou mesmo do Conselho Diretor, na pretensão formulada pela autora, haja vista que o fato imputado de falha na prestação de serviço e desfalque na conta PASEP é atribuído unicamente ao agravante, Banco do Brasil S.A. Demais disso, a tese de reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Estadual para apreciar a demanda já foi dirimido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 161.590, de Relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, cuja ementa transcrevo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em deu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Recife – PE. Ademais, conforme aresto desta Casa de Justiça, a União já manifestou ausência de interesse nos feitos relacionados à diferença de saldo de contas do PASEP. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇA DE SALDO DE CONTAS DO PASEP. DECLINAÇAO DA COMPETENCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTAÇAO DA UNIÃO FEDERAL PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes". 2.Proposta a demanda em face do Banco do Brasil e da União Federal, o Juízo Cível, em atenção à definição constitucional da competência ratione personae da Justiça Federal, declinou da competência para uma das Varas Federais. Nada obstante, considerando que a União Federal, intimada, manifesta-se pela ausência de interesse no feito, reforma-se a Decisão agravada para, sem adentrar no exame da legitimidade passiva ad causam, mas exclusivamente para efeitos de fixação de competência, obstar a remessa dos autos à Justiça Federal, cabendo ao Juízo de origem fazer os pronunciamentos cabíveis no caso, bem como apreciar as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1196640, 07067279820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Descabido, desse modo, o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal. Consigne-se que as alegações do agravante quanto à prescrição quinquenal também não prosperam. Na espécie, verifica-se que o Juízo a quo reconheceu acertadamente como aplicável ao caso o prazo prescricional decenal, com amparo no art. 205 do Código Civil, como também o termo inicial sendo o da ciência inequívoca da parte quanto à violação do seu direito subjetivo, à luz do princípio da actio nata. Assim, o Magistrado Singular consignou que o ato objeto da ação só foi identificado em 2013 e a ação foi ajuizada em 2020, de modo que a pretensão não está fulminada pela prescrição. À luz das teses firmadas no julgamento do Tema 1150 que o colendo STJ, sendo o objeto da demanda a condenação do réu Banco do Brasil S.A. em razão de má gestão da conta individual vinculada ao PASEP, por saques indevidos ou não aplicação dos índices de juros e de correção monetária, a pretensão se submete ao prazo prescricional decenal, conforme previsto no art. 205 do Diploma Processual Civil, e o termo inicial para contagem é do dia que o titular, comprovadamente, toma ciência do alegado desfalque na sua conta. Com efeito, o julgado repetitivo aplicou a teoria actio nata para fixar a tese qualificada, iniciando-se o prazo decenal da ciência inequívoca do ato danoso, conforme fundamento que já vinha sendo utilizado por esta Relatoria antes mesmo da afetação da matéria (Acórdão 1272831, Acórdão 1272842, Acórdão 1267198 e Acórdão 1267038). Por tais fundamentos, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, com apoio no art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador